Tribunal: TJES
Processo: 5000594-20.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000594-20.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELIZETE TEIXEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000594-20.2023.8.08.0067
Recorrente: BANCO PAN S/A
Recorrida: ELIZETE TEIXEIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL MINORADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
A PRESENTE CONTENDA VERSA SOBRE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE CONTRATO FRAUDULENTO RELATIVAMENTE AO PRODUTO BANCÁRIO DE “CARTÃO CONSIGNADO RMC”. SEGUNDO A PARTE AUTORA, O REQUERIDO REALIZOU UNILATERALMENTE O CRÉDITO DE R$ 1.587,00 (UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS), E, POSTERIORMENTE, PROCEDIDO COM OS SINGELOS DESCONTOS DIRETAMENTE EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DE R$ 53,76 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), COM INÍCIO EM MARÇO DE 2019. A SOMA DOS DESCONTOS ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA LIDE CORRESPONDIA A VALOR DE R$ 2.523,80 (DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para: (a)
declarar
nulo o negócio jurídico atinente ao contrato litigioso; (b)
condenar
o réu a
restituir
ao autor os valores descontados indevidamente no valor de
R$ 2.523,80 (dois mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos)
, com atualização monetária pelos índices oficiais do TJ/ES, a incidir da data do desembolso até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, da citação até o efetivo pagamento; e (c)
condenar
o réu a pagar ao autor indenização por
danos morais
, que arbitro em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária, incidente da data do arbitramento até o efetivo pagamento, e juros de mora (1% ao mês), da data da citação até o efetivo pagamento. (d) O valor da condenação deverá sofrer compensação relativamente ao valor simples, sem a incidência de juros de mora ou atualização monetária, do valor depositado na conta da autora.
Extingo o presente feito, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Confirmo a decisão liminar outrora proferida por este juízo. Limito o valor total da multa diária em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme a regra deste microssistema processual (Lei nº 9.099/1995, art. 55)”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PEDE A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESTARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. NESTA SENDA, INSTA SALIENTAR, COMO JÁ ME MANIFESTEI EM OUTROS JULGADOS, QUE DIFERENTE DE CONDUTAS CRIMINAIS, NO CASO EM APREÇO O PROVEITO DA CONTRATAÇÃO É REVERTIDA EM PROL DO CONSUMIDOR, TANTO QUE OS CRÉDITOS SÃO FEITOS EM SUAS CONTAS. NA VERDADE, O QUE SE BUSCA É O MAIOR NÚMERO DE CONTRATOS, POIS A REMUNERAÇÃO DOS CORRESPONDENTES É FEITA A PARTIR DO QUANTITATIVO DE “PRODUTOS” VENDIDOS, E PARA TANTO, VALEM-SE DE PRÁTICAS IRREGULARES, COMO O QUE IDENTIFICO NO PRESENTE, “FABRICANDO” CONTRATOS EM NOME DE CONSUMIDORES PARA PERMITIR A SUA REMUNERAÇÃO. NESSE DIAPASÃO, DO QUE SE OBSERVA NOS AUTOS,
É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, ISSO PORQUE, EMBORA TENHA SIDO CREDITADO VALORES NA CONTA DAQUELA,
NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELA RECORRIDA, O QUE É CORROBORADO PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS
(ID. 9168587, 9168588, 9168589, 9168590, 9168591, 9168592 E 9168593), EXCETO PELO LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DOS “SAQUES” E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NESTA SENDA, NOS TERMOS DO ART. 429, II, DO CPC/2015, UMA VEZ ALEGADA A FALSIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR E TENDO O BANCO PRODUZIDO TAL DOCUMENTO,
É ÔNUS DESTE A COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DA RUBRICA.
POR CONSEGUINTE, O CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO É PRESUMIDAMENTE VERDADEIRO ATÉ QUE SEJA IMPUGNADA A SUA AUTENTICIDADE PELO MUTUÁRIO/CONSUMIDOR, PERDURANDO TAL SITUAÇÃO ATÉ QUE SE DEMONSTRE A SUA VERACIDADE, DE MANEIRA QUE, CONFORME AS REGRAS ACIMA ESPECIFICADAS, O ÔNUS SERÁ DA PARTE QUE PRODUZIU A PROVA CONTESTADA. PARA QUE NÃO HAJA DÚVIDAS, CITO A TESE VINCULANTE RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE DE CIDADANIA NO
TEMA REPETITIVO Nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
PORTANTO,
ERA ÔNUS DO BANCO PAN PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONTIDA NO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ESCLAREÇO, POR SINAL, QUE A MERA JUNTADA AOS AUTOS DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ASSINADO, QUANDO EXISTE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA NELE CONSTANTE, NÃO É SUFICIENTE A DEMONSTRAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO, À LUZ DA TESE SUFRAGADA NO TEMA VINCULANTE 1061. NO MAIS,
HÁ DIVERSOS ELEMENTOS/DADOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A EXISTÊNCIA DE FRAUDE
, DENTRE ELES A LOCALIDADE DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (NOVA CASTILHO/SP), QUE É EXTREMAMENTE DISTANTE DA RESIDÊNCIA DE ELIZETE (JOÃO NEIVA/ES), ASSIM COMO A DATA DE EXPEDIÇÃO DO RG INFORMADO NO BOJO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUAL SEJA, 02/03/2015, QUE DIFERE DA REALMENTE CONSTANTE NO RG DA AUTORA, 12/08/1988.
SÃO, POIS, SUFICIENTES ELEMENTOS QUE PÕEM EM XEQUE A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO

E A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO.
OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE
AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA JUNTADAS COM A DEFESA SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS.
COM EFEITO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS CONFEREM VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DA RECORRIDA, DE QUE NÃO CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO RECORRENTE, O QUE, A MEU ALVITRE, CONDUZ À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENDO ASSIM, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RÉU, QUE ADMITE CONTRATAÇÕES DE MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, A AUTORA FOI ENVOLVIDO NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. NOTA-SE, CONFORME MENCIONADO ALHURES, QUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE A RECORRIDA PACTUOU QUALQUER ESPÉCIE DE PROPOSTA OU CONTRATO, NÃO DEMONSTRANDO ASSIM QUALQUER VÍNCULO ENTRE AS PARTES, QUIÇÁ UMA RELAÇÃO CONTRATUAL. COM EFEITO,
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO IMPUGNADO.

ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS, AGIU COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS À RECORRIDA, LOGO, A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO É MEDIDA IMPERATIVA. ASSIM, RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO, MAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DOS VALORES, UMA VEZ QUE A REQUERENTE UTILIZOU-SE DOS VALORES DEPOSITADOS, VEZ QUE PENSOU QUE TRATAVA-SE DE VERBA REFERENTE AO SEU FGTS, TENHO QUE ACERTOU O JUÍZO
A QUO
, POIS DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO SEU ESTADO ANTERIOR, COM A RESTITUIÇÃO DEVIDA DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA RECORRIDA, COM O ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS NA MODALIDADE SAQUE (R$ 1.507,00) PELA RECORRIDA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER MINORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O BANCO RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(6). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)